Tribunal: TJMT
Processo: 1012926-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012926-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), ELSIO CARLOS GAZONI - CPF: 305.915.971-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CEDULA DE CREDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA - OUTORGA UXORIA – DESNECESSIDADE - NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FORO DE ELEIÇÃO – MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela.

O artigo 1.650 do Código Civil estabelece

que

a decretação

da

invalidade

dos

atos

praticados

sem

a

outorga

só

poderá

ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la.

Sobre a alegação de incompetência territorial, o artigo 781, II, do CPC, dispõe que “a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”.

No caso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor porquanto não se trata de relação consumo, uma vez que o autor não é o usuário final dos insumos fornecidos pela apelada. Incidência de legislação específica, Lei n. 8.929/94 e Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por ELSIO CARLOS GAZONI, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000840-06.2011.811.0046, Código: 36145, 174-2011 (12557511), rejeitou a pretensão na exceção de pré-executividade.

Sustenta o agravante que no caso em questão, houve perda da pretensão executiva, visto que transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos, eis que o título executivo venceu em 15.06.2007, em virtude do vencimento antecipado da primeira parcela do aditivo de retificação e ratificação; bem como, a ação foi autuada em 27.12.2010.

Assevera acerca da ausência de juntada de documentos imprescindíveis para o deslinde da ação e, da não apresentação do recálculo e demonstrativo de débito atualizado, sendo que o Agravado apenas juntou à fls. 58 um simples e breve resumo de cálculo, o qual não encontra-se pormenorizado e com o demonstrativo de todo o cálculo para obter o valor final, ora R$ 298.906,36 (duzentos e noventa e oito mil novecentos e seis reais e trinta e seis centavos), devendo ser indeferida a inicial.

Argumenta que, detidamente explicitado em exceção de pré-executividade, à fl. 39 da Carta Precatória de no 0801373-69.2018.8.12.0009, o Agravante não fora intimado da penhora e avaliação, visto que o mesmo encontrava-se em viagem e o mandado estava com carga vencida para o oficial de justiça; o que configura cerceamento de defesa visto que este pressupõe obstáculo que o juiz, ou outra autoridade, opõe ao litigante para impedir que pratique, ou sejam praticados, atos que lhe deem guarida aos seus interesses na lide.

Aduz que, a cédula de crédito rural deve ser considerada nula, em razão da ausência de outorga uxória.

Por fim, argumenta que fora alegado que o contrato entabulado entre as partes não se refere à relação de consumo, vez que a relação jurídica havida entre o mesmo não se reveste das características existentes entre fornecedor e consumidor final. No entanto, a Súmula no 297 é clara ao afirmar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras; portanto, deve ser declarado como foro competente para esta ação o da Comarca de Costa Rica/MS, domicílio do Agravante, restabelecendo o equilíbrio contratual e zelando pelos princípios da boa-fé, equidade e função social dos contratos.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, ante as provas inequívocas dos fatos alegados, para modificar a r. decisão que rejeitou a pretensão posta na exceção de pré executividade, para o fim de: declarar a prescrição trienal do débito, em razão do vencimento antecipado da dívida; impelir o Agravado a apresentar demonstrativo atualizado do débito; declarar nula a cédula rural de crédito, em virtude de ausência de outorga uxória; declarar como foro competente para esta ação o da Comarca de Costa Rica/MS, por tratar-se de domicílio do Agravante e declarar nula a penhora e avaliação realizada, haja vista a ausência de intimação do Agravante; ao final pelo provimento do presente recurso, a fim de confirmar o efeito suspensivo ativo, para que seja modificada a r. decisão de fls. 373-374, com o intuito de que seja acolhida as teses da exceção de pré-executividade trazidas no pedido acima.

A liminar foi indeferida. (id. 95133462)

Contrarrazões. (id. 98071962)

Informações. (id. 99301512)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por ELSIO CARLOS GAZONI, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000840-06.2011.811.0046, Código: 36145, 174-2011 (12557511), rejeitou a pretensão na exceção de pré-executividade.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Transcrevo trecho da r. decisão agravada:

“(...)
Da Prescrição
.

Conforme se verifica na cédula de crédito rural objeto da presente execução, o vencimento da última parcela ocorrerá em 15/06/2011, e a execução, em contrapartida, fora ajuizada no dia 21/03/2011, ou seja, sem que tenha havido o decurso do prazo prescricional trienal.

Da inépcia da inicial.

Conforme consta dos autos, a carta precatória encaminhada para penhora, avaliação restou frutífera, entretanto a intimação do executado não foi efetivada de imediato, em razão de o mesmo estar em viagem, conforme págs. 294/299.

Não obstante, não houve qualquer ato expropriatório até o momento, de forma que não há prejuízo ao executado.

Ressalto que, diante da apresentação posterior ao ato da penhora por advogado constituído pelo próprio executado, reputo como intimado da penhora o executado, de forma que validado o ato judicial.

Da ausência de outorga uxória.

Igualmente improcede tal pleito, uma vez que a ausência de outorga uxória não é suficiente para provocar a nulidade da cédula de crédito rural, ainda que ofertado bem em garantia, vez que nos termos do artigo 1.650 do Código Civil, a decretação da invalidade dos atos praticados sem a outorga só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la.

Ademais, o executado sequer comprovou seu regime de casamento para então, trazer aos autos tal alegação, sendo incumbência exclusiva do Excipiente trazer aos autos a prova constitutiva do seu direito, considerando que há regime de casamento que dispensa a outorga.

Da nulidade da cláusula de foro de eleição.

Em se tratando de competência territorial que é, de regra, relativa, nos termos do art. 111, do CPC, tenho que a incompetência do juízo só pode ser arguida pelo réu, por meio de exceção, como foi no caso dos autos nos termos do art. 112, do mesmo Códex. Indevida, portanto, a declarar ação de ofício, nos termos da Súmula 33, do STJ, que assim dispõe: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

O contrato entabulado entre as partes não se refere à relação de consumo, vez que a relação jurídica havida entre reconvinte e reconvindo não se reveste das características existentes entre fornecedor e consumidor final.

Ademais, a súmula 335 do Excelso STF é clara quanto à eficácia da cláusula de eleição de foro em contratos:

[...] “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato” (grifos nossos).

Sendo modificável a competência territorial por vontade das partes, inserta em cláusula contratual, há de prevalecer o que foi convencionado.

Isso posto, REJEITO a pretensão posta na exceção de pré-executividade. (...)”.

Primeiramente vale ressaltar que, o

débito

não

restou

atingido

pelo

instituto

da

prescrição,

porquanto

o negócio

jurídico

firmado

entre

as

partes

é

um

contrato

de

trato

sucessivo

cuja prescrição

não

leva

em

conta

seu

início,

mas

sim

o

seu

fim

enquanto

durar a relação jurídica.

A

Lei

Uniforme

de

Genebra

assim

dispõe

acerca

da

contagem

do

prazo prescricional:

“CAPÍTULO XI DA PRESCRIÇÃO

Art.

70.

Todas

as

ações

contra

o

aceitante

relativas

a

letras

prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

No Código Civil, por sua vez:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

VIII

-

a

pretensão

para

haver

o

pagamento

de

título

de

crédito, a contar

do

vencimento,

ressalvadas

as

disposições

de

lei especial”

Ademais, o

Superior

Tribunal

de

Justiça

que nas

hipóteses

em

que

for

comprovada

a

ciência

inequívoca

do

ato

judicial

de penhora,

é

possível

a

dispensa

da

intimação

formal

do

devedor

sobre

a constrição,

inclusive

para

efeito

de

contagem

do

prazo

para

oferecimento

de embargos à execução, como se lê do julgamento no REsp 1.439.766.

Assim, não há declarar a prescrição.

Acerca da ausência de juntada de documentos imprescindíveis para o deslinde da ação, não prospera a pretensão recursal.

A nota de crédito rural faz prova efetiva da existência da relação cambiária entre as partes, devendo ser afastada a alegada inépcia da petição inicial, pois o título apresentado reveste-se de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo claro quanto a

forma de pagamento e a sua periodicidade, além de estar devidamente assinado pelas partes, o que demonstra a validade da transação.

No que tange a nulidade pela ausência de uxória,
a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que, em determinados casos, em que o executado se qualifica como solteiro, separado judicialmente ou divorciado, como na hipótese dos autos, em que não se comprova seu regime de casamento, a ausência da outorga uxória não é hábil, por si só, a acarretar a nulidade da cédula de crédito rural.

Referido posicionamento, decorre da aplicação do princípio da boa-fé objetiva, garantidor da lealdade e honestidade entre as partes contratantes. Não seria crível admitir-se a nulidade da cédula prestada pelo cônjuge que, deliberadamente, omitiu ou falseou o seu estado civil, por ocasião da celebração do contrato de locação, com o intuito de prejudicar o credor.

Sobre o tema, é a jurisprudância do Superior Tribunal de Justiça:

"A nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu, ou por seus respectivos herdeiros. Afasta-se a legitimidade do cônjuge autor da fiança de alegar sua nulidade, pois a ela deu causa. Tal posicionamento busca preservar o princípio consagrado na lei substantiva civil segundo a qual não pode invocar a nulidade do ato aquele que o praticou, valendo-se da própria ilicitude para desfazer o negócio. (REsp no 772.419; Rel. Min. Arnaldo Esteves; data do julgamento: 16/03/2006; data da publicação: 24/04/2006; decisão anotada por Theotônio Negrão e outros in Código Civil e Legislação Civil em Vigor; Editora Saraiva; 30a Ed; nota 2 ao artigo 1650; pág. 560/561).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE. FIANÇA SEM AUTORIZAÇÃO MARITAL. PRESTAÇÃO PELA MULHER DECLARANDO ESTADO DE SOLTEIRA. BOA FÉ OBJETIVA EM PROL DO CREDOR. IMPROVIMENTO. 1.- Alegada violação do art. 535 do Cód. de Proc. Civil inexistente. 2.- A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem outorga do outro cônjuge não incide no caso de informação inverídica por este de estado de solteira, assinando, no caso, a fiadora, mulher casada, com omissão do nome do marido. 3.- A boa-fé objetiva que preside os negócios jurídicos (CC/2002, art. 113) e a vedação de interpretação que prestigie a malícia nas declarações de vontade na prática de atos jurídicos (CC/2002, art.180) vem em detrimento de quem preste fiança com inserção de dados inverídicos no documento. 4.- Quadro fático fixado pelo Tribunal de origem e inalterável no âmbito da competência desta Corte, que vem em prol do reconhecimento da inveracidade e da malícia na prestação da fiança (Súmula 7/STJ). 5.- Inocorrência de ofensa à Súmula 332/STJ, validade da fiança, no tocante à fiadora, a comprometer-lhe a meação, sem atingir, contudo, a meação do marido. 6.- Recurso Especial improvido. (REsp 1328235/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, J. 04/06/2013, DJe 28/06/2013).

Por tais razões, afasto também o pedido de nulidade da cédula rural, em razão da ausência de outorga uxória.

Por fim, em relação ao foro

de

eleição,

não

assiste

razão

o

agravante,

pois a Comarca

de

ajuizamento

da

ação

decorre

do

endereço

constante

no

contrato quando da pactuação entre as partes.

Sobre a alegação de incompetência territorial, o artigo 781, II, do CPC, dispõe que “a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”.

Ainda, em se tratando de contrato livremente pactuado entre as duas partes, é válida a cláusula de eleição de foro, consoante artigo 111 do Código de Processo Civil e Súmula no 335, do Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, é faculdade do exequente eleger onde deseja ajuizar a sua demanda.

Ainda, deve ser registrado que a relação de consumo não se aplica na espécie, porquanto a parte embargante não é usuária final dos produtos. A jurisprudência desta Corte entende que o contrato entre as partes é orientado pela Lei no 8.929/1994 e pelo Código Civil de 2002, no qual os insumos são utilizados como forma de financiamento, portanto não se está diante de relação de consumo.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. REVISIONAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DESCABIDA A APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA DE 2%. SENTENÇA MANTIDA. - No caso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor porquanto não se trata de relação consumo, uma vez que o autor não é o usuário final dos insumos fornecidos pela apelada. Incidência de legislação específica, Lei n. 8.929/94 e Código Civil. - Afastada a incidência do CDC, descabe a limitação da multa moratória no percentual de 2%, sendo lícita a estipulação acordada pelos contratantes no percentual de 10%. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70078879905, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 25/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. A reprodução, na apelação, das razões já veiculadas na inicial não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. DESVIO DE FINALIDADE. Alegação de que a cédula rural foi constituída em desvio de finalidade. Tal hipótese, que não foi comprovada, não descaracteriza o título. Precedentes. JUROS MORATÓRIOS. Incidência dos juros moratórios em 1% ao ano. Inovação recursal. Não conhecimento do recurso no ponto. MULTA. Na espécie, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Mantida a multa de 10% conforme o ajuste. Embargos à execução desacolhidos. AFASTARAM A PRELIMINAR, CONHECERAM EM PARTE DO APELO DO EMBARGANTE E NEGARAM PROVIMENTO. PROVERAM O APELO DA EMBARGADA. UNANIME. (Apelação Cível No 70047810346, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 19/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO DE FUMO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. Os demandantes impugnaram a cédula de produto rural de forma genérica, referindo a existência de abusividade, sem, contudo, comprovar suas alegações, de modo que a sentença de improcedência é confirmada. (Apelação Cível No 70063445027, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 25/03/2015

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021